Tribunal: TJMT
Processo: 1013650-50.2019.8.11.0002
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-10

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1013650-50.2019.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Acidente Aéreo]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[RONAN DJAVIER ALVES OLIVEIRA - CPF: 027.962.921-42 (RECORRENTE), BRUNA COSTA ABDO - CPF: 045.359.961-30 (ADVOGADO), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (RECORRIDO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. - CNPJ: 06.164.253/0001-87 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

·

Vide Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

·

Dispensado relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado no.:

1013650-50.2019.8.11.0002

Origem:

Juizado Especial Cível de Várzea Grande

Recorrente(s):

GOL Linhas Aéreas S/A

Recorrido(s):

RONAN DJAVIER ALVES OLIVEIRA

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

08/06/2020

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI No. 9.099/1995

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - RELAÇÃO DE CONSUMO - VOO CANCELADO - CHEGADA AO DESTINO FINAL APÓS 10 HORAS DE ATRASO - MANUTENÇÃO DE AERONAVE - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA (ART. 14, CAPUT, CDC) - DEVER DE INDENIZAR - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Havendo cancelado de voo com reacomodação em novo voo, ocorrendo atraso de 10 horas ao horário contratado para chegar ao destino final, constatada a falha na prestação do serviço, o que tipifica o ato ilícito e enseja o dever de indenizar, nos moldes dos artigos 186 e 927, do Código Civil, bem como artigo 14, do CDC.

A empresa aérea justificou o cancelamento do voo por necessidade de manutenção na aeronave, porém, tal ocorrência não afasta a sua responsabilidade, pois gerou atraso de mais de 10 horas ao Consumidor e prejuízos no curso que foi o motivo da viagem marcado para os dias 10 e 11 de agosto de 2019.

Friso que o horário inicial de chegada era 22 horas do dia 09/08/2019, sendo que chegou 08:40 doa dia 10, perdendo uma diária de hotel e tendo que se deslocar diretamente ao curso.

A teoria do risco do negócio ou da atividade, prevista no artigo
14
do
código de defesa do consumidor
, as companhias aéreas respondem objetivamente pelos danos causados aos seus clientes, ensejando a reparação ora fixado.

DANO MORAL CONFIGURADO.

Irrefutável que o cancelamento do voo por mera liberalidade da empresa sem a devida e prévia comunicação, e ainda, gera o dever de indenizar.

QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.

Na fixação do montante da condenação a título de reparação pelos danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

De acordo com o magistério de Carlos Alberto Bittar, para a fixação do valor do dano moral
levam-se, em conta, basicamente, as circunstâncias do caso, a gravidade do dano, a situação do lesante, a condição do lesado, preponderando em nível de orientação central, a idéia de sancionamento ao lesado
. (
in “Reparação Civil por Danos Morais”
, 3a ed., São Paulo, Editora Revistas dos Tribunais, 1999, p.279). Quantum fixado em
R$ 8.000,00 (oito mil reais)
guarda relação com os critérios acima, devendo ser mantido, ante o atraso injustificado para a chegada no destino final, de 10 horas de atraso, sem qualquer comprovação de assistência ao Consumidor. Além do dano material no valor de R$ 143,05.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
.

Nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95, a parte Recorrente arcará com as custas processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em 15% sobre o valor da condenação.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/06/2020